Tribunal: TJDFT
Processo: 0709329-77.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. PRISÃO EM FLAGRANTE. ENCONTRO DO OBJETO FURTADO. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL. MANTIDOS. “QUANTUM” DE AUMENTO. UM SEXTO. REINCIDÊNCIA. “BIS IN IDEM”. INVIABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu pela prática de crime de furto (artigo 155, caput, do Código Penal), à pena de 2 (dois) anos e 15 (quinze) de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, calculados na razão unitária mínima legal.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) absolvição, por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código Penal; (ii) ultrapassada a tese, a redução do aumento aplicado na primeira fase e na segunda fase, por se mostrar excessivo, bem como por violar o princípio do “ne bis in idem” e súmula no 241 do Superior Tribunal de Justiça; e (iii) fixação de regime menos gravoso de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, § 2o e § 3o, do Código Penal.
III. Razões de decidir:
3. Inviável a absolvição por insuficiência probatória, pois demonstrada a materialidade e autoria do crime pelas palavras da vítima, corroborada pelo depoimento das testemunhas, inclusive policiais, em juízo e pela prisão em flagrante do apelante e encontro do objeto furtado, indicado por ele o local.
4. A palavra da vítima em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, apta a embasar sentença condenatória, quando confrontada pelas demais provas dos autos, como ocorreu no caso em tela.
5. A existência de duas ou mais condenações definitivas e anteriores permitem a análise desfavorável dos antecedentes, bem como a configuração da reincidência, desde que não se trate da mesma anotação penal.
6. Admite-se a avaliação negativa da vetorial da conduta social quando o agente que comete novo crime enquanto se encontra em liberdade provisória ou no curso do cumprimento de pena por condenação anterior, pois demonstra que agiu em desconformidade com a ordem social vigente, em desprezo à disciplina estatal e violação à confiança nele depositada pelo Poder Judiciário.
7. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
8. Não há que falar na fixação de regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade se a apelante é reincidente, possui maus antecedentes e conduta social negativa.
IV. Dispositivo:
9. Recurso parcialmente provido.